Tribunal: TJSP
Processo: 2147080-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Violência doméstica. Lesão corporal leve e ameaça. Paciente que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Pleito de revogação da segregação cautelar. Liberdade provisória concedida pelo juízo de origem. Perda do objeto. Ordem prejudicada. Extinção do processo sem julgamento do mérito.